Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704598-21.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLAUDIONOR FRANCISCO JESUS DOS SANTOS JUNIOR, TAYANNE BENTO DA SILVA SANTOS APELADO: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Claudionor Francisco Jesus dos Santos e Tayanne Bento da Silva Santos, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 61984676. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator